Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732013-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA RODRIGUES FERREIRA DUARTE AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAIMUNDA RODRIGUES FERREIRA DUARTE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de LK COMÉRCIO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS EIRELI e BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando a suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento junto ao banco requerido, sem que ocorra inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 62414405), a agravante, pessoa idosa, relata que adquiriu automóvel por meio de financiamento, confiando nas informações do vendedor quanto às condições do veículo que não se encontrava no estabelecimento comercial na ocasião da contratação. Alega o veículo foi entregue “sem bateria, portas amassadas e sem maçaneta (amarradas com uma corda), banco do motorista solto, com vazamento de óleo e a suspensão solta, o veículo não dava partida”. Recusado o cancelamento do financiamento pela instituição financeira e não solucionados os vícios pela vendedora, a agravante registrou boletim de ocorrência. Permanece, contudo, obrigada a arcar com as prestações mensais sem possibilidade de fazer uso do bem. Com amparo no código consumerista, sustenta que a instituição financeira, na condição de viabilizadora da aquisição do automóvel, é responsável solidária pelos vícios do bem adquirido. Em defesa à imediata suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento, afirma constar nos autos suficiente arcabouço probatório sobre os fatos alegados e aduz perigo da demora pelo prejuízo crescente com a continuidade do pagamento das parcelas, sem possibilidade de fazer uso do veículo para a sua subsistência, além do risco de negativação do seu nome. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada “a suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento do veículo adquirido, até o julgamento final da demanda, sem a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes”. Preparo dispensado por força de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, a autora RAIMUNDA RODRIGUES FERREIRA DUARTE insiste na tutela de urgência, formulada em ação de rescisão de contrato de aquisição de automóvel proposta em desfavor de LK COMÉRCIO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS EIRELI e BANCO PAN S.A., visando seja suspensa a exigibilidade das parcelas do financiamento junto ao banco requerido, sem que ocorra inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito ao assentar não haver responsabilidade solidária da instituição financeira que, desvinculada da empresa revendedora do automóvel viciado, apenas atuou como propiciadora dos recursos necessários para que a autora firmasse o negócio ora rescindendo. É o que se confere, in verbis: “Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Alega a parte autora que adquiriu um veículo por meio de financiamento e o vendedor lhe garantiu que estava em ótimas condições. Ao ser entregue, constatou que o veículo estava avariado com sérios problemas de diversas ordens e, mesmo após as tentativas de conserto, não foi possível usufruir do bem. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento sem que haja inscrição de seu nome no rol de inadimplentes. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que há reponsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de veículos, mas tão somente nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda (AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). No caso em tela, não há a referida vinculação, já que o banco não atua como banco da revendedora de veículo, mas sim como um viabilizador para a consecução do negócio, não sendo possível deferir a suspensão do pagamento das parcelas do referido contrato em razão da ausência da probabilidade do direito. De igual maneira não se configura o perigo de dano, tampouco o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". Na espécie, verifico presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Conquanto não se possam ter por demonstrados os exatos contornos do negócio de aquisição do automóvel em foco e, por consequência, não se possa aferir de plano a presença ou não de justificativa apta a legitimar a pretensão de rescisão contratual – a ser objeto de análise durante a instrução processual –, sobressaem in limine os documentos que instruem a inicial indicando prima facie que o bem foi entregue sem condição de uso. Por sua vez, no contrato de financiamento firmado pela agravante junto ao banco agravado em 03/04/2024 (ID 200642883 do processo referência), o automóvel em questão consta como objeto de garantia fiduciária constituída em favor do banco credor. Nesse caso, para além da questão sobre a responsabilidade solidária entre as rés agravadas, há incipiente probabilidade do direito afirmado pela autora, ora agravante, para fins de suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento. Com efeito, inobstante a autonomia entre os contratos de compra/venda do veículo e respectivo financiamento, eventual procedência da pretensão autoral de rescisão do negócio jurídico de aquisição do bem conduzirá à rescisão do financiamento, pois celebrado especificamente para a aquisição do bem. O fato de tratar-se de alienação fiduciária não retira o direito da promitente compradora de requerer a rescisão contratual, mesmo que por desistência. A promitente compradora não incorreu em mora, não havendo falar-se em consolidação da propriedade junto à promitente vendedora. Pelo mencionado regime da garantia imobiliária, a parte devedora fiduciante anui à permanência da propriedade com a credora fiduciária, gozando aquela somente da posse, até que integralize o preço e convalide o domínio. Com efeito, além de não permitir a conclusão de que a compra e venda se exauriu, essa conjuntura não inviabiliza o pedido de rescisão do ajuste formulado pela demandante agravante. É que, no caso, o rompimento da avença não está embasado na mora da adquirente, mas estruturado no direito potestativo conferido à requerente, de rescindir a pactuação por motivos outros, bem-postos na inicial da ação intentada e em momento anterior à liquidação da totalidade do financiamento concedido, com cláusula de alienação fiduciária. Por sua vez, o perigo da demora reside na continuidade do pagamento das parcelas do financiamento, sob o risco de inscrição do nome da autora agravante nos cadastros de proteção ao crédito, sem possibilidade de a própria fazer uso do veículo. Destaco, no mais, que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência dos pedidos iniciais, a agravante deverá arcar com o pagamento das parcelas em atraso. Por conseguinte, em exame prefacial da questão posta sub judice, se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC) para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento (Cédula de Crédito Bancário – proposta n. 109564389) e determinar à instituição financeira ré agravada que se abstenha de promover a inscrição do nome da autora agravante em cadastros de proteção ao crédito com apoio no contrato objeto da lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator